Tribunal: TJDFT
Processo: 0709764-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MOTORISTA. CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para a) impor ao réu obrigação de fazer, consistente em assegurar ao autor o direito ao usufruto de férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos e conceda os 20 dias de saldo de janeiro a julho de 2022, com o respectivo 1/3 de férias; b) condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 2.421,55. Em suas razões, sustenta omissão da sentença quanto ao usufruto do saldo de 10 dais de férias suprimidos dos anos de 2018 a 2022. Já o recorrente/réu alega que o autor ocupa o cargo de motorista, não integrando Carreira de Assistência à Saúde Distrital e que suas férias são reguladas pela Lei Complementar 840/2011, sendo de 30 dias a cada período de 12 meses.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas sob o ID 31691868.

III. Sobressai dos autos que o autor é integrante da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no cargo de analista em gestão de assistência pública em saúde, especialidade motorista, estando lotado na SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE SAUDE OESTE. O autor teve o direito de gozo de férias semestrais de 20 dias suprimido pela Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP. Verifica-se que o ato administrativo em questão excede o poder regulamentar ao impor restrições e excluir genericamente os servidores da carreira de técnico de saúde, especialidade motorista, da fruição de férias semestrais, sem atentar-se à especificidade do local em que o profissional exerce sua atividade.

V. A Lei Distrital no 3.320/2004, artigo 12, §1o, dispõe que "o servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário". Extrai-se da norma que o legislador adotou um critério espacial para a concessão de férias semestrais, especificando os locais em que o exercício da atividade evidencie maior risco ao servidor. Logo, de acordo com a norma, a possibilidade de fruição de férias semestrais não está vinculada ao cargo exercido pelo servidor, mas ao local em que este exerce suas atividades que, segundo critérios laborais, ofereça risco a sua incolumidade.

IV. No caso, em que pese a lotação do servidor ser em unidade de vinculação administrativa, os documentos juntados aos autos (ID 37534081) demonstram que o exercício do cargo se dá em diversos locais, consoante os critérios da conveniência e oportunidade da Administração. Tais elementos permitem concluir que o servidor faz jus à fruição de 20 (vinte) dias de férias semestrais.

V. Com relação a restituição na proporção de 2/3 de férias tal pretensão não pode prosperar, pois deve o 1/3 constitucional é pago anualmente e gozo pode ser dividido em 20 dias de férias em cada semestre.

VI. Quanto ao gozo do saldo de 10 dias referentes aos anos de 2018 a 2021 no total de 50 dias de férias, com razão o recorrente/autora, pois por consequência lógica do entendimento firmado em sentença e confirmado neste decisum. Ao reconhecer o direito de gozar 20 dias de férias por semestre, bem como o pagamento de 1/3 proporcional a 10 dias de férias dos anos 2018 a 2021, deve-se conceder o gozo do saldo de férias de 50 dias. Assim, merece reforma da sentença apenas neste ponto, a fim de suprir a omissão.

VII. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença apenas para reconhecer o direito de gozo do saldo de 50 dias de férias relativos ao período dos anos de 2018 a 2021. Sem custas, ante a isenção legal do réu (Decreto-lei 500/1969). Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$500,00. Deixo de condenar o autor/recorrente em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido na integralidade, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.